Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-39.2021.8.11.0017
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000684-39.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SORAIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 020.618.351-80 (APELANTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WINKLER DE FREITAS TELES (ASSISTENTE), ANA PAULA CARRIJO BARBOSA ANDRAUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. P. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENSÃO POR MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DA INEFICIÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO – MOLÉSTIA GRAVE ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DO REGIME FECHADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PENSÃO POR MORTE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Enfermidade preexistente aliado a não ineficiência médica da Unidade Prisional afasta a tese de
conduta omissiva do Estado.

2 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000684-39.2021.8.11.0017

APELANTE: SORAIA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Soraia Silva de Oliveira e Eliabe Pereira de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e
Materiais
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais a parte Apelante relata que são, respectivamente, viúva e filho do

de cujus
Iris Pereira Araújo que faleceu nas dependências do Centro de Ressocialização de Cuiabá, sendo que o falecido cumpria pena na Unidade Prisional de São Félix do Araguaia. Asseveram que, o reeducando tinha problemas respiratórios e, mesmo assim, realizava trabalho que emitia pó, sem o fornecimento de equipamento de proteção individual.

Informam que, em razão dos problemas de saúde, o falecido foi encaminhado para a Unidade Saúde Santa Casa de Cuiabá para receber tratamento médico. Narram que, após receber alta médica, em 9.3.2020, foi encaminhado para o Centro de Ressocialização de Cuiabá, vindo a falecer em 4.4.2020.

Com esses argumentos, requerem o provimento do Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a pretensão inicial, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e danos materiais com o arbitramento de pensão civil por morte no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de cada Autor
(id.
98850201
).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 198850204).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Soraia Silva de Oliveira e Eliabe Pereira de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e
Materiais
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Extrai-se da inicial que, a parte Autora, ora Apelante, ajuizou Ação de
Indenização por Danos Morais e
Materiais
em face do Estado de Mato Grosso aduzindo, em síntese, que o reeducando faleceu na Unidade Prisional, em razão de omissão quanto ao devido tratamento de saúde. Narram que, o reeducando, prestava serviços e foi exposto ao trabalho sem equipamento de proteção individual, uma vez que tinha problemas respiratórios
.

O Estado de Mato Grosso foi devidamente citado e apresentou contestação, discorrendo pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 198849730).

Em impugnação, a parte Apelante reiterou os pedidos indenizatórios (id. 198849748).

No decorrer da instrução probatória foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (id.
198850189
).

Ao final, sobreveio sentença de improcedência (id.
198850198
) e os Embargos Declaratórios opostos pelo Apelado foram rejeitados (id. 198850208).

Na hipótese em que se discute a responsabilidade da Administração Pública decorrente dos danos causados ao particular, a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Acerca do tema, J
osé dos Santos Carvalho Filho assevera:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Outrossim, a
caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de 3 (três) elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Contudo, o Estado não seria responsabilizado na hipótese de inexistir liame causal, ou seja, quando constatada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se a atitude ensejadora do pleito reparatório tivesse ocorrido no estrito cumprimento de um dever legal.

No caso em julgamento,
observa-se que o Juízo Singular afastou a responsabilidade civil estatal, conforme sentença abaixo reproduzida:

Entretanto, em detida análise dos autos, verifica-se que a parte requerente não logrou êxito em demonstrar que houve omissão do Estado na prestação de atendimento médico ao falecido.

Juntou diversos prontuários médicos de atendimentos em prol do de cujus, todos em hospitais públicos, evidenciando que não houve desamparo do preso, o qual recebeu atenção médica sempre que necessário. Consta, inclusive, que o paciente apresentou melhora e obteve alta do médico especialista (ID 58360295 Pág. 4).

Conforme ofício resposta de ID 72106991 Pág. 1, foram realizados todos os esforços para manutenção da dignidade do preso, que contava com colchões e cobertores para proteção contra o frio, bem como o atendimento médico necessário. Ainda conforme o mesmo ID 72106991 Pág. 9, a equipe da unidade prisional de Cuiabá/MT, imediatamente após constatar o estado grave do reeducando, contatou o SAMU e realizou massagem cardíaca, ou seja, foram tomadas todas as providências a fim de evitar o óbito.

Sobre a prova oral produzida, a testemunha do juízo George Augusto Arruda afirmou que em nenhum momento soube que os serviços que o detento realizava poderiam prejudicar a saúde do reeducando, que o preso nunca informou não poder realizar certos trabalhos, tampouco requereu mudança de funções, sendo que são vários os serviços possíveis dentro da unidade prisional. Após o agravamento da saúde do reeducando, foi encaminhado ao médico e, sem melhora, retornou ao consultório, ao que lhe foi recomendado transferência a Cuiabá/MT para tratamento da doença.

A testemunha esclareceu que, após obter alta em Cuiabá/MT, o reeducando buscou retornar à unidade de São Félix do Araguaia/MT, o que não foi possível devido ao agravamento da pandemia de SARS-COV-2 à época, vez que havia decreto, o qual impedia a transferência de quaisquer presos, em razão do imenso perigo de contágio. Informou ainda que tomou conhecimento acerca das reclamações de familiares sobre as precárias instalações em Cuiabá/MT, mas não conhece a veracidade dos relatos.

(...)

Deste modo, constata-se que, na medida do possível foi prestado socorro a Iris Pereira Araújo, inclusive na data do evento morte, não havendo prova concreta de que o óbito tenha sido causado por suposta omissão do Estado, que providenciou o atendimento médico necessário e o tratamento indispensável ao falecido reeducando.

Ademais, não se pode olvidar, ainda, que a sua saúde já era debilitada antes mesmo de seu encarceramento, sendo mais provável que o falecimento ocorrera em razão da doença respiratória que já o acometia, afastando-se a responsabilidade civil do Estado, que realizou todos os atos possíveis para garantir a saúde do reeducando.

Certamente a situação que aflige os autores é extremamente lamentável, pois perderam seu ente querido, mas não havendo provas de ação ou omissão do Estado da qual tenha resultado o óbito, o feito não merece procedência.

A parte Apelante sustenta sua tese indenizatória e pensão por morte na alegada omissão e ineficiência estatal quanto aos cuidados médicos, bem como ao argumento de que os entes familiares não foram informados acerca da alta médica e do encaminhamento do reeducando para Unidade Prisional de Cuiabá.

Esclarecido esse contexto, em análise do conjunto probatório produzido nos autos, observo que o falecido Iris Pereira Araújo foi condenado ao cumprimento de 11 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos artigos 217-A,
caput
c/c 226, II, ambos do Código Penal (id. 198849286 – p. 20/50), sendo que estava cumprindo a respectiva pena na Unidade Prisional de São Félix do Araguaia.

Entretanto, em decorrência de problemas de saúde, foi transferido para Cuiabá visando tratamento médico. A par disso, após a transferência do apenado para a Unidade Saúde Santa Casa, em 6.3.2020, visando receber o devido tratamento médico, foi autorizado à permanência, em trânsito, no Centro de Ressocialização de Cuiabá, com entrada na Unidade Prisional em 9.3.2020, visando a continuidade do tratamento médico de asma brônquica, tendo passado por diversos atendimentos médicos, dentro e fora da unidade.

Consta que, apesar de o uso de medicação para tratamento de pneumonia e asma, ele faleceu em 4.4.2020 (id’s. 198849653 – p. 7/17 e 198849738 – p. 1/9). Assim, constata-se que, o falecido recebeu todos os cuidados médicos necessários enquanto estava sob a tutela do Estado, conforme informativo do setor de saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá, relatando que o paciente recebeu atendimento médico, com medicação endovenosa e via oral (id. 198849738 – p. 21/36).

Por sua vez, a testemunha Elys Nayara Reis Roberto, ao ser ouvida em juízo, afirmou que ao realizar uma visita na Unidade Prisional de Cuiabá, encontrou o falecido que pediu ajuda para entrar em contato com os seus familiares dizendo que não estava bem de saúde, porém, a testemunha não soube afirmar se o reeducando estava em tratamento de saúde (id. 198850189).

Em juízo a testemunha Janari Souza Rachid disse que era membro do Conselho da Comunidade e que prestava assistência social na Unidade Prisional de São Félix do Araguaia. Afirmou que, conhecia o falecido e presenciou o reeducando trabalhando, em razão de um acordo com o Diretor da Unidade Prisional. Narrou que, os familiares comentaram que o reeducando tinha problemas de saúde antes da prisão, sendo que não soube informar se o diretor da Unidade Prisional tinha conhecimento da condição de saúde (id. 198850189).

A testemunha Winkler de Freitas Teles disse em juízo que na época era Diretor do CRC e o reeducando foi encaminhado para a Unidade Prisional, em trânsito, para continuidade no tratamento de saúde. Afirma que, ele foi colocado na ala evangélica, pois tem menos interno e fica mais próximo da enfermaria, com disponibilidade de colchão para dormir (id. 198850189).

Ouvido em juízo, a testemunha George Augusto Arruda Silva afirmou que à época o falecido cumpriu pena na Unidade Prisional de São Félix do Araguaia, não foi informado acerca da doença respiratória (id. 198850189).

Deve ser considerado que o Laudo Pericial n. 1.1.01.2020.008330-01 (id. 198849653) concluiu que a causa da morte foi indeterminada.

Disso decorre que, não se encontra nos autos elementos indicadores que a Unidade Prisional atuou de forma ineficiente com o tratamento médico, aliado ao fato que a enfermidade era preexistente à prisão, restando evidente que o agravamento da doença, resultando no falecimento do reeducando, não ocorreu por ausência de atendimento médico adequado enquanto estava sob a tutela do Estado.

Também merece destaque o fato de que a permanência do reeducando na Unidade Prisional de Cuiabá não ensejou em atendimento desumano, tal como dormir no chão sem colchão, sendo certo que a família estava ciente da situação e da impossibilidade de imediata remoção para Unidade Penal de São Felix do Araguaia. Assim, os elementos apresentados nos autos afastam o nexo de causalidade com o evento danoso.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade.
Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar
.

(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 6/2/2020). [g.n.]

Conclui-se
que, não houve qualquer ato ilegal ou omisso pelo Estado de Mato Grosso e, portanto, sendo inexistente
nexo de causalidade entre a ausência ou má prestação do serviço público e o evento danoso, não se há falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024